Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746398-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (contrato de honorários – R$ 110.252,05), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante apenas para reconhecer a sua ilegitimidade passiva O agravante alega, em síntese, que: 1) uma vez reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial, não há justificativa para que ele continue respondendo pelos débitos cobrados, o que vem lhe causando danos irreparáveis; 2) desde o mês de maio de 2023 (ID 162043346, autos de origem) vem sofrendo descontos compulsórios em sua folha de pagamento de 10% de sua remuneração, sem contar as penhoras já realizadas e levantadas mediante Alvarás Judiciais (ID’s 51351784, 39441581, autos de origem), que já totalizaram R$ 9.328,99; 3) o pedido de desconsideração da personalidade jurídica somente foi pleiteado pelos credores em face do 4o devedor – MÁRCIO SOARES DE SOUZA -, sendo que a inclusão do agravante (ALBERTO DOS SANTOS LIMA) depende da devida manifestação por parte dos credores, e previamente condicionada ao prévio recolhimento das custas processuais respectivas, conforme determina o art. 184 do Provimento da Corregedoria do Tribunal; 4) como a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o curso do processo, mais um motivo para que seja deferido efeito suspensivo à exceção de pré-executividade. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a expedição de ofício ao Ministério do Exército para que suspenda os descontos na folha de pagamento do agravante, bem como seja determinada a retirada de qualquer restrição sobre os veículos, CAOA CHERRY/TIGGO 5X TXS, ano 2018/2019, placa PBR 8274/DF e CITROEN/C3 ATTRACTION, ano 2015/2016, placa PAH 1330, confirmando-se, no mérito, a tutela ora requerida. Com razão parcial, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à suspensão do desconto na remuneração do agravante. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante com o seguinte fundamento: “(...) desde o início os executados Márcio e Alberto foram inseridos no polo passivo da demanda, tendo a decisão de ID 17401879 determinado a citação para pagamento, sem abrir prazo para que os executados se manifestassem acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Vê-se que o contrato exequendo foi assinado apenas pela primeira e segunda executadas (TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS e TUTTIVIDA COMÉRCIO – ID 16471543). Dessa forma, para a inclusão de terceiros, como MÁRCIO e ALBERTO, é necessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no presente feito. (...)” Já em relação à suspensão da execução, assim se pronunciou o Juízo a quo: “(...) A concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade não é automática, sendo aplicável, por analogia, os requisitos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, pois ausente a garantia do Juízo. (...)” Ocorre que é dispensável a garantia do juízo quando houver alta probabilidade do direito alegado e inequívoco risco de dano ao executado. Nesse sentido: “(...) 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. (...)” (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. (...)” (Acórdão 1764528, 07161253020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no caso há alta probabilidade de vir a ser confirmada a ilegitimidade passiva do agravante (discutida no AGI 0746351-81.2024.8.07.0000, interposto pela sociedade exequente), pois, ao que consta, o agravante não teria assinado o contrato executado. Além disso, o dano decorre do fato de que o agravante está tendo 10% da sua remuneração descontada mensalmente (ID 139072267 do processo referência), sem que sequer tenha havido a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas para que se pudesse atingir o seu patrimônio. E não há risco de dano reverso, na medida em que, reconhecida a legitimidade do agravante, os descontos poderão ser retomados. Já em relação aos veículos, verifico primeiramente que a decisão de ID 122389091 do processo originário apenas determinou a penhora dos direitos aquisitivos do veículo CAOA CHERRY/TIGGO 5X TXS, ano 2018/2019, placa PBR 8274/DF, com aposição de restrição de circulação e expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público, não constando restrição em relação ao veículo CITROEN/C3 ATTRACTION, ano 2015/2016, placa PAH 1330. Ocorre que o levantamento da penhora e da restrição veicular têm potencial para gerar risco de dano reverso a sociedade agravada caso seja reformada a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante, pois são garantias contra eventual dilapidação patrimonial. Por fim, em relação à necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao agravante, também não procede a alegação do agravante, uma vez que esse pedido constou da inicial (ID 16471282 do processo originário), in verbis: “b) A desconsideração da personalidade jurídica da 1a requerida, para que seja atingido o patrimônio do 4o requerido [Márcio], nos fundamentos aqui apresentados, pela confusão patrimonial; c) A desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade em Conta de Participação mantida entre a 1a requerida e o 3o requerido [Alberto, ora agravante], para que o patrimônio deste seja atingido, por intervir diretamente em obrigações da sócia ostensiva;” E, conforme art. 134, § 2o, do CPC, “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para determinar o sobrestamento dos descontos no contracheque do agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual